Tribunal: TJES
Processo: 5019128-69.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019128-69.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALZIRA TEODORA MOTA MANHAES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por Alzira Teodora em desfavor de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Narra a requerente, em síntese, que, para a comemoração de seu aniversário de 60 (sessenta) anos, resolveu dar uma festa para 150 (cento e cinquenta) convidados no dia 10/12/2022, com início às 20h00min. Assim, para a realização da festa, locou o imóvel denominado “Chácara Lyrio”, situado em Manguinhos - Serra. Afirma que, por volta das 17h50min, houve interrupção do fornecimento de energia elétrica em todo o quarteirão em que está localizada a “Chácara Lyrio”, atingido o local da celebração. Relata que a energia não foi restabelecida no local e foi obrigada a realizar a celebração no escuro e que somente por volta de 9h00min da manhã do dia 11/12/2022 a EDP compareceu ao local e restabeleceu o serviço. Dessa forma, requereu a condenação da EDP em danos materiais no valor de 14.282,40 (quatorze mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos), bem como pelos danos morais suportados no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em sede de

sentença (ID 7477781) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Assim, em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora para: 1 – CONDENAR a ré a pagar à autora o montante de R$ R$ 8.527,50 (oito mil quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) a título de dano material, corrigido monetariamente a partir da data do evento, com incidência de juros legais a partir da citação. 2 – CONDENAR a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, cujo montante deverá sofrer correção monetária e juros legais desde o arbitramento (Súmula 362 -STJ). Via reflexa, extingo o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignadas, as recorrentes interpuseram recurso inominado (IDs 7477783),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 7477688). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso sub examine, restaram comprovados os fatos constitutivos do direito da parte autora, ora recorrida, eis que esta instruiu o feito adequadamente, tendo apresentado o contrato de locação temporária do imóvel em que ocorreu o evento (ID. 29050338), o contratos com buffet (ID. 29050339), contrato de decoração (ID. 29050340) e contrato de banda (ID. 29050341), além disso, apresentou os recibos/comprovantes de pagamento relativos ao bolo (ID. 29050342), bebidas (ID. 29050343), doces (ID. 29050344) e floricultura (ID. 29050345).

Além do mais, existem nos autos imagens do evento sem energia (ID. 29050349), bem como os comprovantes de tentativa de solução do problema junto à EDP (IDs. 29050346, 29050347, 29050348).

Nesses moldes, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, eis que não obteve êxito em comprovar a inexistência de defeito no serviço prestado. Portanto, deve a parte recorrente indenizar os danos materiais, bem como os danos morais que foram causados à recorrida.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 10.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as recorrentes a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)